Tribunal: TJES
Processo: 5011344-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011344-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANE DO NASCIMENTO SILVA
AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011344-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
TATIANE DO NASCIMENTO VIANA

AGRAVADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
: DES.
S
UBSTITUT
A
C
LAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
TATIANE DO NASCIMENTO VIANA
contra a r. decisão ID n. 17873883, que indeferiu o pedido da executada e manteve a penhora de valor depositado em caderneta de poupança, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Execução de título extrajudicial" nº 5005828-50.2021.8.08.0035 intentada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a Agravante.

Em suas razões (ID n. 3773671), a Agravante afirma, em síntese, que foi ajuizada ação de execução de título extrajudicial em decorrência do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes, tendo deixado de cumprir com sua obrigação por circunstâncias alheias a sua vontade.

Argumenta que fora bloqueado de sua conta-poupança o valor de R$ 939,20 (novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), o que é absolutamente impenhorável na forma da lei processual civil, tendo o magistrado
a quo
indeferido o pedido de desbloqueio do numerário e determinado a expedição de alvará no percentual de 70% (setenta por cento) em favor da Recorrente e de 30% (trinta por cento) em favor da Agravada, ora Exequente nos autos de origem.

Diante disso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão que bloqueou verba oriunda de sua conta-poupança inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Decisão proferida no ID n. 3778322, que deferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a intimação da parte contrária para contrarrazões.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID n. 3861367, em que o Agravado, basicamente, defende a manutenção da decisão objurgada e alega que a conta não está sendo desnaturada de sua finalidade.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargador
a S
ubstituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011344-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
TATIANE DO NASCIMENTO VIANA

AGRAVADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
: DES.
S
UBSTITUT
A
C
LAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
TATIANE DO NASCIMENTO VIANA

contra a r. decisão ID n. 17873883,
que
indeferiu o pedido da executad
a e manteve
a penhora de valor depositado em caderneta de poupança
,

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Execução de título extrajudicial"

nº 5005828-50.2021.8.08.0035 intentada por
DACASA FINANCEIRA S/A
- SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a Agravante.

Em suas razões (ID n. 3773671), a Agravante afirma, em síntese, que foi ajuizada ação de execução de título extrajudicial em decorrência do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes, tendo deixado de cumprir com sua obrigação por circunstâncias alheias a sua vontade.

Argumenta que fora bloqueado de sua conta-poupança o valor de R$ 939,20 (novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), o que é absolutamente impenhorável na forma da lei processual civil, tendo o magistrado
a quo
indeferido o pedido de desbloqueio do numerário e determinado a expedição de alvará no percentual de 70% (setenta por cento) em favor da Recorrente e de 30% (trinta por cento) em favor da Agravada, ora Exequente nos autos de origem.

O Agravado, basicamente, defende a manutenção da decisão objurgada e alega que a conta não está sendo desnaturada de sua finalidade (ID n. 3861367).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de penhora do numerário constante na conta-poupança pertencente à Agravada, e, desde logo, entendo que não deve ser alterado o entendimento já proferido pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID n. 3778322). Explica-se.

Do compulsar dos autos de origem, verifica-se que, ao contrário do que afirmado pelo juízo
a quo
, a Agravante apresentou prova de que o valor bloqueado é oriundo de conta-poupança, a teor do documento colacionado no ID n. 11648538.

Nesses termos, vê-se que a decisão proferida está dissonante da previsão contida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a impenhorabilidade em valores oriundos de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Destaca-se, nesse ponto, que a previsão legal não prevê exceções, tampouco admite penhora em percentual, de modo que montante de 30% (trinta por cento) não é devido à Agravada, ora Exequente. Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDO DE INVESTIMENTO. VERBAS SALARIAIS. MONTANTE ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO EX OFFICIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...]

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X , do Código de Processo Civil. IV - "A impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada" (1º T., AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.9.2022, DJe de 22.9.2022). [...] (AgInt no REsp n. 2.025.355/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X , do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.191.844/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

Convém esclarecer que, ainda que a caderneta de poupança não seja utilizada única e exclusivamente para esse fim, a Corte Superior vem entendendo pela impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(ERESP 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-AREsp 1.767.245; Proc. 2020/0253363-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 05/08/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente.
3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018).

No mesmo sentido, colaciono recentes julgados deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL
EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO.
1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade
. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. 3. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as reservas em questão não estão sendo utilizadas para a subsistência dos agravantes, razão pela qual sobre elas recai a presunção de impenhorabilidade. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. P
ENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não restou demonstrado in casu. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: Julio CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).
2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.
4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido.

(TJES; AI 0019812-60.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 11/03/2020)

Por fim, quanto à alegada movimentação atípica da conta bancária, a Corte Superior também já definiu que esta não é suficiente para desnaturar a impenhorabilidade, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.112.974/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Diante do exposto, deve ser reformada a decisão em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

a ele
DOU

PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão Agravada para reconhecer a impenhorabilidade do numerário bloqueado na conta da Agravante, determinando-se a imediata retirada da constrição, com a imediata ciência ao juízo de origem.

É como voto.

C
LAUDIA VIEIRA DE OLIVEIR ARAÚJO

Desembargador
a
Substituta

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011344-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
TATIANE DO NASCIMENTO VIANA

AGRAVADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X DO CPC.
ALEGADA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. ARGUMENTO AFASTADO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão proferida está dissonante da previsão contida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a impenhorabilidade em valores oriundos de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. A previsão legal não comporta exceções, tampouco admite penhora em percentual, de modo que montante de 30% (trinta por cento) não é devido à Agravada, ora Exequente pela afronta à disciplina legal da impenhorabilidade.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça não admite a penhora em caderneta de poupança, entendendo que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

R
ELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.